Tribunal: TJMT
Processo: 1023283-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por D.T.A. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA – ME e DIOGO T. A. CORREA ME, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de no 0006581-37.2014.8.11.0041, indeferiu a liberação de valores que teriam sido indevidamente retidos pelo BANCO DO BRASIL S.A.
Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que o Juízo de origem indeferiu o pedido de liberação de trava bancária por ausência de comprovação de que as retenções se referem a créditos concursais.
Esclarece que a instituição financeira agravada está se apropriando indevidamente de numerários que representam ativos, capital essencial para o desenvolvimento das suas atividades, razão pela qual, deve ser determinada a liberação dos valores retidos.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Apesar dos esforços argumentativos da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, no caso em exame, ao contrário dos argumentos da parte recorrente, a imediata suspensão dos descontos praticados pela recorrida não depende de simples imputação de ilegalidade praticada por uma parte em detrimento da outra, mas, sim, de prova contundente de que eventuais descontos realizados, neste caso, decorrem de crédito sujeito ao plano de recuperação judicial.
O imbróglio instalado decorre, ao que tudo indica, pela falta de comprovação da natureza do crédito, isso em razão de a empresa agravante não ter apresentado ou não possuir cópia do contrato de empréstimo firmado perante a instituição financeira agravada.
Assim, inexistindo prova suficiente acerca do direito pleiteado, mostra-se prudente a manutenção da decisão de base.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Depois do decurso do prazo do agravado para contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.